Tribunal: STF
Processo: RE 261335
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Imunidade
tributária. Art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 3. Não impede o
 alcance do
benefício a circunstância de o imóvel encontrar-se locado. 4.
 Impossibilidade de
se discutir sobre a destinação da renda obtida com o aluguel.
 Inviabilidade de
reexame de provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental desprovido.